Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701169-30.2024.8.07.0014 APELANTE: ALESSANDRA C. BRANDAO, ALESSANDRA COELHO BRANDAO APELADO: ENEIAS VANDER COELHO DESPACHO Intimem-se as apelantes-rés para que se manifestem sobre a admissibilidade do recurso interposto, diante da possível existência de inovação recursal (arts. 10 e 933, do CPC). P. I. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora